Tribunal: TJBA
Processo: 8010825-82.2019.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8010825-82.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 8ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros

Advogado(s)
:
TONI FRANK BRITTO SANTOS

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 127 DO STJ. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. Caso em exame

1.
Remessa necessária em mandado de segurança impetrado por Jaqueline Oliveira da Silva contra ato do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia - DETRAN/BA, que condicionou o licenciamento de veículo ao pagamento de multas de trânsito.

2.Sentença de primeiro grau que concedeu a segurança pleiteada, determinando a autorização do licenciamento independentemente do pagamento das multas relacionadas.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é lícito condicionar o licenciamento veicular ao pagamento de multas de trânsito das quais o proprietário do veículo não foi devidamente notificado.

III. Razões de decidir
4. A ausência de notificação regular das infrações de trânsito, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, impede a imposição de penalidades válidas e caracteriza violação ao princípio do devido processo legal. 5. A Súmula nº 127 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "é ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado". 6. O direito líquido e certo da impetrante ao licenciamento do veículo independentemente do pagamento das multas restou devidamente comprovado pela documentação acostada aos autos e pela ausência de prova da notificação regular. 7. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a ausência de notificação das autuações de trânsito impede o condicionamento do licenciamento veicular ao pagamento das respectivas multas.

IV. Dispositivo e tese
8. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada. 9. Tese: É ilegal condicionar o licenciamento veicular ao pagamento de multas de trânsito quando não comprovada a notificação regular do proprietário, nos termos da Súmula nº 127 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro); Lei nº 12.016/2009; Constituição Federal, art. 5º, LXIX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 127; TJ-BA, Reexame Necessário nº 0315378-85.2012.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes; TJ-BA, Reexame Necessário nº 0548770-56.2017.8.05.0001, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária Cível n.º 8010825-82.2019.8.05.0001
, tendo como remetente o MM. Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, e interessados JAQUELINE OLIVEIRA DA SILVA e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONFIRMAR A SENTENÇA em sede de reexame necessário
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA